Tribunal: STF
Processo: ARE 1422872
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Ação Anulatória de Débito Fiscal – Auto de infração e multa administrativa – Município de São Paulo – Inconstitucionalidade das disposições do Código Sanitário Municipal ( lei nº 13.725/05) no que tange à segurança e à saúde do trabalhador – Pena de multa fundamentada nos arts. 36 a 46 dessa lei – Inconstitucionalidade dos mesmos já reconhecida pelo Colendo Órgão Especial desta Corte – matéria de competência privativa da União – Colidência com o art. 22, I , da CF e art. 144 CESP – Parcial procedência da ação – Pedido inicial cujo total acolhimento se impõe – Sentença reformada – Recurso provido.” (pág. 2 do documento eletrônico 5).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 21, I e XXIV; 23, II e VI; 30, II; 196; 198, I e II; e 200, II e VIII, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal 13.725/2004). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, indico o julgamento do ARE 1.086.211-AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, II, e 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 287/STF.



    2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.313.286/SP e ARE 1.380.741/SP, Rel. Min. Presidente; ARE 1.142.960/SP, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 993.615/SP, de minha relatoria. 



    Além disso, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não prosperaria. É que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido da inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que invadam a competência privativa da União para legislar sobre trabalho e sua inspeção, bem como sobre políticas de proteção à saúde do trabalhador. A propósito, colaciono as ementas dos seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO: COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. Lei 2.702, de 25.3.97, do Estado do Rio de Janeiro. C.F., art. 21, XXIV, art. 22, I, art. 24, VI.



    I. - Lei 2.702, de 1997, do Estado do Rio de Janeiro: inconstitucionalidade, porque ofensiva ao disposto nos arts. 21, XXIV, e 22, I, da Constituição Federal.



    II. - ADI julgada procedente.” (ADI 1.893/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.623/01 do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre critérios de proteção do ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador. Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União.



    1. Inconstitucionalidade formal da Lei nº 3.623/01 do Estado do Rio de Janeiro, a qual estabelece critérios para determinação de padrões de qualidade no ambiente de trabalho e versa sobre a proteção da saúde dos trabalhadores. 



    2. Competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e sua inspeção, consoante disposto nos arts. 21, inciso XXIV, e 22, inciso I, da Constituição. Precedentes: ADI nº 953/DF; ADI nº 2.487/SC; ADI nº 1.893/RJ.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 2.609/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Com esse mesmo entendimento, cito os seguintes precedentes: ARE 1.032.912-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.023.247/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 447.480/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.113.516/SP, Rel. Min. Celso de Mello.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator